Tribunal: TCU
Processo: 004.350/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5898/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.350/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alinni Lays Quartiero Poliquezi (XXX.827.029-XX); Alison Inocencio Gomes (XXX.552.019-XX); Barbara Souza dos Santos (XXX.106.279-XX); Cleberson Seixas (XXX.956.909-XX); Gelsinei de Paula Lima (XXX.919.278-XX); Ildo de Freitas Amaral (XXX.688.269-XX); Marcelo Frederico Gehlen (XXX.580.419-XX); Rafael Goslar dos Santos (XXX.285.829-XX); Valdecir Antunes Ramos (XXX.949.029-XX); Vanderleia Taborda de Alcides Novakoski (XXX.975.649-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.